Tribunal: TJDFT
Processo: 0717233-04.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO COMPROVADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento das custas de ingresso ou complementares constitui pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que o não pagamento impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. Mostra-se correta a extinção do feito se a parte foi intimada para recolher as custas intermediárias e não apresentou qualquer manifestação nos autos.
3. A necessidade de intimação pessoal da parte, na forma do § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil, se dá somente nos casos de abandono da causa por mais de trinta dias ou quando o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes, e não pela falta de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Precedente.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.